Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES PRATICADOS EM ÁREA LIMITROFE ENTRE TAGUATINGA E ÁGUAS CLARAS. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO.
1. Recebida a denúncia pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras em data anterior à publicação da Lei Complementar Distrital no 958/2019, que definiu novos limites físicos para as Regiões Administrativas do Distrito Federal, prorroga-se a sua competência que, no caso, é territorial, portanto, de natureza relativa.
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF.